Tribunal: STF
Processo: HC 189401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Eduardo Kevy Picchetto e outros, em favor de Fábio Moraes de Sousa, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 578.297/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, com outros corréus, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2, p. 325)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal STF.
    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 358)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento.
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ.
    A prisão do paciente está lastreada na gravidade concreta do delito. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:  
    “A medida liminar em habeas corpus, construção doutrinária com apoio jurisprudencial, também admitida em mandado de segurança, mas neste por força de expressa previsão legal (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), possui natureza excepcionalíssima, que só tem cabimento nos casos em que o constrangimento ilegal ou o abuso de poder seja constatável de plano, através de exame preliminar e perfunctório das peças que instruem o writ, o que não ocorre no presente caso.
    Com efeito, embora com a sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual desta demanda de estreitos limites, não se vislumbra, desde logo, nas respeitáveis decisões concernentes à prisão preventiva do paciente (fls. 68/70 e 258/259, daqui em diante sempre dos autos de origem), qualquer ilegalidade evidente ao seu direito de locomoção, passível de imediata e excepcional intervenção.
    Ao revés, as aludidas decisões fundam-se na análise da situação concreta posta nos autos, notadamente pela existência de prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.
    A propósito, alegações relativas à legalidade e à necessidade da prisão preventiva do paciente já foram apreciadas no habeas corpus nº 2190267-31.2019.8.26.0000, cuja ordem foi denegada por unanimidade, julgado por esta C. 15ª Câmara Criminal na Sessão de julgamento de 26.09.2019.
    De mais a mais, não se deslembra as consequências da pandemia do COVID-19, que se estendem a toda coletividade, inclusive àquela não encarcerada, observadas, dentre o mais, na Recomendação nº 62 do CNJ. No entanto, tal fato não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus requisitos e desde que não seja devidamente demonstrado risco efetivo à integridade física do acusado, como ocorre, ao menos à primeira vista, no presente caso.
    Afinal, in casu, inexistem indícios de que a manutenção da prisão preventiva do paciente implique risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque não se enquadra no chamado grupo de risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for. Menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu domicílio, onde deverá permanecer em isolamento social, do que onde se encontra recolhido.
    Assim, impõe-se o regular processamento desta ação mandamental para melhor apreciação do alegado, sempre observados os limites do presente remédio heroico.
    À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR”. (eDOC 2, p. 325-328) 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Deste modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. Após a devida cognição das instâncias inferiores, eventualmente poderá haver nova análise.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado no presente habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente